Tribunal: CARF
Processo: 16327.901982/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901982/2012-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.995 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ITAÚ COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que julgou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 17, em que se reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado na Declaração de Compensação (DComp) no
42304.21462.191109.1.7.02-9494 (R$ 2.062.314,91), insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo, além da restituição requerida. Cientificou-se o
Contribuinte em 16/04/2012 (e-fls. 132). A justificativa para as diferenças encontradas foram as
seguintes, conforme “Análise das parcelas do crédito” (e-fls. 134/135):
a) PAGAMENTOS (R$ 1.019.020,41): O valor de R$ 1.019.020,41, referente ao
IRPJ (cód 2362) do P.A. 30/04/2006, arrecadado em 31/05/2006, não foi utilizado para
quitar o débito de estimativa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901982/2012-58
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.995 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901982/2012-58

b) ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SNPA (R$ 180.879,05): A parcela
da estimativa de mar/2006, no valor de R$ 150.467,70, pleiteada compensação através do
PER/DComp no 01316.62681.210906.1.7.02-4330 teve a compensação não confirmada
administrativamente, o mesmo ocorrendo para a parcela da estimativa de nov/2006, no
valor de R$ 30.411,35, pleiteada compensação através do PER/DComp no
21969.01987.081206.1.3.02-0380.
c) DEMAIS ESTIMATIVAS COMPENSADAS (R$ 2.493.368,15):

3.

Irresignado, em 16/05/2012, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 2/10), aduzindo, em síntese, que:
3.1.

quanto aos pagamentos (R$ 1.019.020,41), optou por efetuar os dos débitos
confessados nas DComps não homologadas com benefícios da anistia prevista na Lei no 11.941,
de 2009, restando o crédito em questão (DARF) para unicamente compor o saldo negativo de
2006;
3.2.

quanto às estimativas compensadas com SNPA (R$ 180.879,05), que os referidos
débitos foram compensados com saldo negativo de IRPJ de 2005 através dos PER/DComps no
01316.62681.210906.1.7.02-4330 e 21969.01987.081206.1.3.02-0380 e estão em discussão no
processo administrativo no 16327.904612/2010-19, que se encontra pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa.
3.3.

quanto às demais estimativas compensadas (R$ 2.493.368,15), que foram
inicialmente compensadas com valores a maior ou indevidos referentes ao ano-calendário de
2005, através das DComps mencionadas no DD e que os mencionados pedidos foram
cancelados, consoante se verifica na Consulta do Processamento dos Pedidos de Compensação
(e-fls. 106/112). E que, tendo em vista o cancelamento dos referidos PER/DComps, efetuou o
pagamento dos débitos de estimativas de 2006 compensados com benefícios de anistia (DARFs
anexados – e-fls. 113/117).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 11-44.499 - 3a Turma da DRJ/REC, proferido em sessão de 23/12/2013 (e-fls.
155/165), de que se cientificou o Contribuinte em 14/08/2014 (e-fls. 190), cujos ementa,
resultado e dispositivo são os seguintes:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.995 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901982/2012-58

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do
saldo negativo apurado no ajuste anual.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
A competência originária para apreciar declaração de compensação é do
Delegado da Receita Federal do domicílio fiscal do contribuinte, sendo do dever
deste último identificar perfeitamente na declaração qual o direito creditório que
julga possuir.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua
decisão final.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer,
adicionalmente ao despacho, o direito creditório no montante original de R$
1.019.020,41, devendo a DRF de origem promover a compensação até o limite do
credito ora reconhecido”.
5.

Irresignado, em 04/09/2014 (e-fls. 313), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 192/204), em que, em síntese, repisa os argumentos quanto às estimativas
compensadas com SNPA e acrescenta, quanto às demais estimativas compensadas, que “[...]
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.995 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901982/2012-58

decisão ora atacada deve ser integralmente reformada, seja porque não há que se falar em novo
pedido de compensação, seja porque, na hipótese de entender pela supressão de instância,
deveria a DRJ remeter o processo para a delegacia de origem reapreciar o pedido”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 190 e 313), pelo que dele conheço.
MÉRITO
7.

Quanto às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores, de março e novembro/2006, no âmbito do processo no 16327.904612/2010-19, ainda
pendente de decisão administrativa irreformável, acede-se à posição hodierna desta Turma
Ordinária, consubstanciada, por exemplo, na Resolução no 1301-000.855 – 1a Seção de
Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária, proferida em sessão de 14/10/2020, Rel. Cons.
Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
“(...)
Compulsando os autos, entendo que este colegiado ainda não tem condições de adentrar
no mérito da exigência.
Isso porque parte das estimativas que compõe o saldo negativo ora pleiteado encontra-
se, atualmente, com suas compensações não homologadas, dependendo do fim do trâmite
de processo prejudicial para que possa aferir a liquidez e certeza do crédito ora
pleiteado (processo no 10880.923796/2011-27).
Para que o Fisco possa reconhecer um indébito faz-se necessário, de antemão, que o
tributo devido tenha sido extinto, não sendo suficiente a mera expectativa de cobrança.
Desse modo, não vejo como reconhecer o crédito se parte dos valores pleiteados
(estimativas) no processo em que se analisa (por exemplo, ano ‘X’), depende do
provimento de recurso no processo em que se analisa o crédito do período ‘X-1’. Não
vejo como razoável reconhecer-se indébito tributário sem que o crédito requerido tenha
sido efetivamente extinto. Se a mera possibilidade de cobrança fosse suficiente para
reconhecer-se um determinado indébito, não haveria porque não se reconhecer débitos
confessados em DCTF, mas que não foram adimplidos, pois, da mesma forma que nos
casos da DComp, o débito informado em DCTF configura confissão de dívida.
E mesmo na hipótese de extinção do processo administrativo e inscrição em dívida ativa
dos débitos em questão (quer como estimativas, quer como imposto devido no ajuste
anual), a presunção de certeza de liquidez e certeza se dá quanto ao crédito da Fazenda
(débito do contribuinte), e não o contrário. Somente há que se falar em certeza e liquidez
do crédito do contribuinte em caso de extinção de seu débito inicial utilizado
posteriormente na formação desse indébito.
De outra banda, indeferir o crédito pleiteado sem que o litígio administrativo tenha
findado, também não me parece razoável.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.995 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901982/2012-58

Em situações como a ora analisada, este colegiado tem adotado uma posição
conservadora, visando a resguardar os interesses de ambas as partes: não se reconhece
o direito creditório, mas também não se permite uma duplicidade de cobrança dos
valores de estimativa cuja compensação foi não homologada, por meio do sobrestamento
do julgamento até que os processos prejudiciais tenham seu término na esfera
administrativa.
No caso concreto, contudo, o saldo de crédito que o contribuinte busca reconhecer diz
respeito a estimativas cujas compensações declaradas pelo contribuinte, até o momento,
não foram homologadas, e o processo prejudicial no 10880.923796/2011-27 ainda não
foi alvo de decisão administrativa irreformável, encontrando-se, até o presente momento,
as estimativas de janeiro, fevereiro (em parte), março, maio, junho e julho de 2003 não
homologadas, havendo necessidade de se aguardar o término daquele litígio a fim de se
constatar se as estimativas em questão serão ou não alvo de adimplemento.
Esse mesmo entendimento foi adotado pela 1a Turma da CSRF em recentes julgamentos,
em relação aos quais, inclusive, tive a oportunidade de participar. Tratam-se dos
Acórdãos 9101-004.447 e 9101-004.450, julgados na sessão de 09 de outubro de 2019
[...].
Veja-se que, no caso desse precedente, o Acórdão determinou o sobrestamento do feito
até o término do processo administrativo prejudicial no qual se discutia a compensação
das estimativas que compunham o saldo negativo pleiteado naqueles autos, com retorno
dos autos à turma ordinária a partir da solução daquele litígio prejudicial.
No caso concreto, a situação é similar, devendo-se adotar o mesmo critério de
sobrestamento do presente processo até que haja decisão administrativa irreformável no
processo prejudicial” (grifou-se).
8.

Quanto às demais estimativas compensadas, a Autoridade Julgadora de 1a
instância assim se manifestou quanto à matéria:
“A própria manifestante informa e reitera o fundamento do Despacho Decisório
para a não confirmação das compensações informadas no PER/DCOMP para a
formalização do crédito e o consequente não reconhecimento do mesmo: As
compensações das estimativas não mais existem, pois os PER/DCOMPs foram
cancelados e substituídos por pagamento dos referidos débitos de estimativas com
benefícios de anistia.
(...)
A julgar sua real intenção, resulta na apreciação do pleito em novas bases (novos
fundamentos materiais do crédito), equivalendo-se a um novo pedido, o que,
como restará comprovado pelo exame da legislação a seguir transcrita, não é
competência dessa delegacia, devendo a análise do direito material do
contribuinte ser enfrentada na primeira instância decisória competente (DRF do
domicílio da contribuinte) [transcreve o inc. X do art. 224 da Portaria MF no 203
de 2012, que trazia em seu Anexo o então vigente Regimento Interno da RFB]
(...)” (grifou-se).
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.995 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901982/2012-58

CONCLUSÃO
9.

Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) quanto às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores, aguarde que seja proferida decisão administrativa irreformável no processo no
16327.904612/2010-19 e informe o quanto das estimativas referentes aos meses de março
e novembro/2006 (que compõem o saldo negativo ora pleiteado) foi efetivamente
homologado e/ou recolhido no prazo a que se refere o § 7o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996;
(ii) quanto às demais estimativas compensadas, tendo em vista que a Recorrente
juntou documentos pertinentes ao seu direito (DARFs pagos com benefício de redução de
encargos moratórios, conferido pela Lei no 11.941, de 2009, extratos de cancelamento de
DComps e DCTFs retificadoras), verifique o mérito do pedido;
(iii) ao final, elabore relatório circunstanciado, com demonstrativos, e conclusivo,
apresentando os resultados.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital